Tribunal: TJES
Processo: 0004332-84.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004332-84.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCEL NOGUEIRA LEMOS FALEIRO

APELADO: GUARAPARI ESPORTE CLUBE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR (IMISSÃO DE POSSE). EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ/APELADA (VENCEDORA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela parte ré/apelada, vencedora no julgamento da apelação (Id 16150233), que manteve a improcedência da ação de imissão de posse contra ela ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao fundamentar a improcedência da imissão de posse na "nebulosidade" e "incerteza" do título do autor , deixando de analisar a tese defensiva da embargante sobre a existência de coisa julgada material que consolidaria a sua própria propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexiste o vício alegado. O acórdão embargado analisou exaustivamente os requisitos da Ação de Imissão de Posse, concluindo que o apelante/embargado não logrou comprovar a titularidade inequívoca do domínio, fundamento este autônomo e suficiente para manter a improcedência da demanda. A omissão que enseja o cabimento dos aclaratórios é aquela que recai sobre ponto essencial ao julgamento, e não sobre argumento subsidiário (como a tese da coisa julgada) que não alteraria o resultado. A embargante, vencedora, demonstra mero inconformismo com a
ratio decidendi
adotada, buscando sua substituição, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão (art. 1.022, II, CPC) quando o acórdão, ao julgar a demanda, encontra fundamento autônomo e suficiente para sua conclusão (no caso, a ausência de prova dos requisitos da ação de imissão de posse pelo autor), deixando de analisar tese defensiva que, embora relevante, não era imprescindível ao deslinde da causa. 2. Os embargos de declaração opostos pela parte vencedora com o objetivo de alterar a fundamentação do julgado configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, extrapolando os limites da via recursal eleita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a existência de omissão no acórdão alegada pelo Guarapari Esporte Clube e Outros.

Os embargantes, beneficiados com o desfecho do julgamento do apelo, pugnam pela modificação do acórdão com o objetivo pedagógico, ou seja, eles pretendem a reforma de termos utilizados na fundamentação do voto condutor com o fito de fazer o embargado ter ciência de que a situação não mais é passível de discussão ou novas ações judiciais. Apontam que embora o acórdão tenha dito que a questão atinente a propriedade do imóvel discutido seria nebulosa, as ações envolvendo o referido bem já transitaram em julgado, portanto não teria qualquer controvérsia pendente de análise.

Pois bem.

De plano, penso que o recurso não merece acolhimento.

Como é cediço, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas ou à alteração da fundamentação por mero inconformismo da parte.

O objeto central da demanda de imissão de posse é justamente a discussão sobre a condição de proprietário defendida pelo autor/embargado, que se faz por documento que aponte a titularidade inequívoca da propriedade ou de um título hígido que lhe confira o direito à posse.

O v. acórdão embargado (Id 16150233) centrou sua análise precisamente nesse ponto: a verificação dos requisitos da ação proposta
pelo autor
, ora embargado.

A conclusão do Colegiado foi unânime no sentido de que o autor (Marcel) não logrou êxito em comprovar sua condição de proprietário.

Este fundamento – a falha do autor em provar o fato constitutivo de seu direito (a propriedade inequívoca) – é, por si só, autônomo e suficiente para manter a sentença de improcedência e está relaciono aos documentos por ele apresentados.

Discutir a ocorrência ou não do trânsito em julgado em outras demandas envolvendo o bem é elemento secundário para o caso e deve ser utilizada como argumento de reforço.

Averbo que no texto do voto condutor do acórdão foi registrado que a demanda a qual estaria relacionada a ação de imissão na posse

Ademais, foi registrado no voto condutor que, à época do julgamento do apelo, havia recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça sem efeito suspensivo, o que militava em desfavor da própria parte apelante, demonstrando que foram expostos fundamentos suficientes para o desfecho alcançado.

Por fim, saliento que a inclusão dos vocábulos requeridos pelos recorrentes não terão o condão de impedir que o embargado ingresse com novas demandas, já que inviável a obstrução ao seu direito de ação.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o voto da eminente relatora.